Tribunal: STF
Processo: Rcl 42886
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Júlio César Pereira Diniz, em face de decisão proferida no processo 5010100-81.2019.4.02.5104.
    Na petição inicial, pleiteia-se a gratuidade de justiça e alega-se que o acórdão reclamado não teria acompanhado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, bem como contrariado a Súmula 54 do STJ. (eDOC 1, p. 2)
    Requer-se a reforma do acórdão para majorar a indenização por dano moral e aplicar juros moratórios a partir do ato ilícito.
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O reclamante não indicou paradigma com efeito vinculante proferido por esta Corte, mas apenas acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que albergariam entendimento diverso daquele do ato reclamado.
    A pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Concedo a gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente